Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO É MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS FIXADOS NO JULGAMENTO DO RESP 1.977.135/SC. TEMA 1155. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, pois ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal sejam favoráveis, o réu é reincidente.
2. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando, embora não se trate de reincidência específica, a medida não se mostrar socialmente recomendável para a reprovação e prevenção do crime, sobretudo em se tratando de réu reincidente em delitos patrimoniais.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1155), o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser detraído da pena privativa de liberdade, não se exigindo, para a detração, o monitoramento eletrônico associado. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias, para a contagem da detração da pena, devendo ser desprezada a fração de dia remanescente e inferior a vinte e quatro horas.
4. A detração, em atenção ao estabelecido no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, deve ser realizada pelo juiz de conhecimento apenas quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Todavia, caso o montante do lapso temporal a ser detraído não cause alteração no regime prisional imposto, compete ao Juízo das Execuções a aplicação do instituto da detração.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que seja reconhecido o direito do apelante à detração.